Tribunal: TJBA
Processo: 8072268-61.2024.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8072268-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EXCIPIENTE: RUBERVAL GOMES FLORENTINO Advogado(s): EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA EXCEPTO: DESEMBARGADOR (A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 8048163-20.2024.8.05.0000 e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL ACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA AD JUDICIA. DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EM RAZÃO DA PARTE AUTORA/AGRAVANTE SER DESEMBARGADORA / CORREGEDORA DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGULAR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Incidente de Suspeição suscitado nos autos do recurso de agravo de instrumento, sob a alegação de parcialidade em razão de suposto favorecimento à parte agravante (Desembargadora/Corregedora deste Tribunal), evidenciado pela celeridade processual na concessão da liminar. A parte autora da demanda originária requereu o não conhecimento do incidente por ausência de poderes especiais na procuração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a procuração com cláusula ad judicia autoriza a arguição de exceção de suspeição, sem necessidade de poderes especiais; e (ii) se há elementos suficientes para reconhecer a suspeição do magistrado, nos termos do art. 145 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A cláusula ad judicia é suficiente para suscitar exceção de suspeição, nos termos do art. 105 do CPC. 4. A imparcialidade do magistrado é pressuposto essencial da jurisdição e deve ser resguardada, sendo que a suspeição somente se configura quando demonstrada, de forma concreta, a quebra desse dever, nos termos do art. 145 do CPC. 5. O suscitante não apresentou elementos que comprovem a parcialidade do magistrado, limitando-se a questionar a rapidez da análise da liminar e a deficiência de documentação apresentada pela parte recorrente. 6. A celeridade processual observa a regra preferencial da ordem cronológica (arts. 12 e 153 do CPC), sendo relativizada em prol dos princípios da celeridade e economia processual. 7. A existência de vínculo institucional entre magistrados não configura, por si só, causa de impedimento ou suspeição. 8. As alegações carecem de prova idônea e inequívoca da parcialidade, evidenciando apenas atos processuais normais da condução do processo pelo julgador. 9. A exceção de suspeição não pode ser manejada como sucedâneo recursal para questionar o acerto da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Incidente rejeitado. Tese de julgamento: 11. A procuração com cláusula ad judicia é suficiente para arguição de exceção de suspeição, dispensando poderes especiais não previstos no rol taxativo do art. 105 do CPC. 12. A celeridade processual e o vínculo institucional entre magistrados não configuram suspeição, sendo necessária prova cabal e inequívoca de parcialidade ou interesse no julgamento em favor de qualquer das partes, consoante o art. 145 do CPC. 13. O mero descontentamento em relação a decisões desfavoráveis não constitui fundamento válido para o reconhecimento da suspeição, devendo eventuais irresignações ser veiculadas pelas vias recursais adequadas. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 12, 105, 145, I a IV, 146, § 4º, e 153. Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Nº 8072268-61.2024.8.05.0000, no qual figura como Excipiente RUBERVAL GOMES FLORENTINO e Excepto DESEMBARGADOR MARCELO SILVA BRITTO. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR o incidente de suspeição, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Desa. Cynthia Maria Pina Resende Presidente e Relatora Procurador(a) de Justiça